Tribunal: TJES
Processo: 0006398-53.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006398-53.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REGULAR. AGRAVANTES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Eduardo Miranda dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa sustenta, em síntese: (i) atipicidade da conduta por ausência de dolo específico; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) redimensionamento da pena-base; (iv) afastamento de uma das agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do CP; e (v) aplicação da suspensão condicional da pena ou substituição por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos autoriza a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) verificar a existência de dolo específico e eventual atipicidade da conduta; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, à incidência da atenuante da confissão espontânea e à aplicação das agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal; e (iv) definir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, mensagens encaminhadas pelo réu e demais elementos probatórios constantes dos autos.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave capaz de intimidar a vítima, prescindindo da efetiva concretização do temor, sendo suficiente a idoneidade da conduta para causar medo.

6. No caso concreto, o réu encaminhou mensagens ameaçadoras, dirigiu-se à residência e ao local de trabalho da vítima e reiterou as ameaças inclusive perante policiais, demonstrando inequívoco propósito intimidatório.

7. Em delitos praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das consequências do crime, evidenciadas pelo pânico e pela instabilidade psicológica gerada na vítima.

9. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, pois a narrativa do réu não contribuiu para a formação do convencimento judicial nem foi utilizada como fundamento da condenação.

10. Não há
bis in idem
na incidência simultânea das agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, por possuírem fundamentos autônomos.

11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da prática do delito com grave ameaça à pessoa no contexto de violência doméstica, conforme entendimento consolidado na Súmula 589 do STJ.

12. Pelas mesmas razões, a concessão do sursis não se mostra socialmente recomendável, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do descumprimento anterior de medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave idônea a intimidar a vítima, prescindindo da efetiva concretização do temor.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos dos autos.

A aplicação concomitante das agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal não configura bis in idem, por possuírem fundamentos distintos.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime cometido com grave ameaça à pessoa no contexto de violência doméstica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 44, I, 61, II, “e” e “f”, 65, III, “d”, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.029.515/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Terceira Seção, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024; STJ, HC 433.624/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 05.06.2018, DJe 18.06.2018; TJES, Apelação Criminal nº 0000881-27.2019.8.08.0029, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6398
-
53
.20
23
.8.08.00
35

APELANTE: EDUARDO MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO MIRANDA DOS SANTOS
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

Recurso interposto

pela defesa
,

sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; redimensionamento da pena-base; inclusive com o afastamento de uma das agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do CP, bem como aplicação da suspensão condicional da pena ou substituição por restritiva de direitos.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

P
ois bem.

Narra a exordial ac
usatória que
o apelante, de forma consciente e voluntária, passou a ameaçar sua ex-namorada Grazielle Pereira dos Santos, inconformado com o término do relacionamento, encaminhando mensagens via aplicativo WhatsApp nas quais afirmava que lhe causaria mal injusto e grave, circunstâncias que fizeram a vítima temer pela própria integridade física. Consta, ainda, que no dia 22 de agosto de 2023, dirigiu-se à residência da ofendida, situada no bairro Jardim Botânico, em Cariacica/ES, ocasião em que, com o intuito de intimidá-la, quebrou objetos pertencentes ao casal e arremessou o notebook da vítima no quintal da casa, destruindo-o, ao mesmo tempo em que proferia ameaças de que “iria acabar com ela”.

E,
ainda,
dois dias depois, em 24 de agosto de 2023, o apelante deslocou-se até o supermercado onde a vítima trabalhava, no município de Vila Velha/ES, permanecendo nas imediações do estabelecimento e afirmando aos funcionários que tiraria a vida da ofendida quando ela chegasse ao local. Acionada a polícia, o apelante foi abordado e, mesmo na presença dos policiais militares, reiterou as ameaças, afirmando que a vítima “não pisaria mais no bairro, pois arma era o que não faltava para matá-la”, razão pela qual recebeu voz de prisão.

A denúncia também registra que, posteriormente, em 06 de junho de 2024, o apelante teria descumprido medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, invadindo sua residência e, de posse de uma faca, voltou a ameaçá-la de morte, afirmando que “o inimigo lhe ordenara matá-la”, além de enviar mensagens contendo fotografia de uma arma de fogo, circunstâncias que ensejaram nova atuação das autoridades e a decretação de sua prisão preventiva.

Após detida análise dos autos e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que o recurso não merece prosperar.
Explico.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram sobejamente comprovadas. A tese de atipicidade por ausência de dolo específico, sob o argumento de que o réu agiu em estado de forte emoção, não encontra respaldo jurídico.

Sobre o tema, é certo que o
crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, possuindo potencialidade para intimidá-la.

No caso vertente,
verifica-se que
o apelante não apenas enviou mensagens ameaçadoras, como perseguiu a vítima em seu local de trabalho e destruiu pertences pessoais, reiterando as ameaças inclusive perante a autoridade policial. Tais condutas demonstram o nítido propósito de incutir temor, o que de fato ocorreu. Reitera-se que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção, como ocorre na espécie.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame apelação criminal interposta por Carlos roberto aleixo contra sentença proferida pelo juízo da vara única de jerônimo Monteiro/ES, que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática de duas ameaças (art. 147 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) saber se a absolvição é cabível por insuficiência de provas; (II) se deve ser concedida a justiça gratuita; e (III) se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. III. Razões de decidir 3. As provas dos autos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e da testemunha ocular, confirmam a materialidade e autoria dos crimes.
4. O crime de ameaça é formal e prescinde do efetivo temor da vítima, bastando que a conduta seja idônea a gerar medo, o que se verifica no caso concreto. 5. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos
. 6. A justiça gratuita já foi deferida na instância de origem, razão pela qual o pedido resta prejudicado. 7. São devidos honorários ao defensor dativo, arbitrados em R$ 800,00, diante da atuação em segunda instância. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: é válida a condenação baseada na palavra da vítima, corroborada por testemunha ocular, especialmente em delitos praticados sob a égide da Lei Maria da penha. o crime de ameaça, sendo formal, exige apenas o dolo de amedrontar, prescindindo da efetiva intimidação da vítima. dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 5º, § 2º; CF/88, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 433.624/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, j. 05.06.2018, dje 18.06.2018. TJES, apelação criminal nº 0006132-08.2013.8.08.0006, 1ª câmara criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 06.06.2018, djes 18.06.2018. (TJES; APCr 0000881-27.2019.8.08.0029; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 27/05/2025) – nosso grifo

Quanto à
dosimetria
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (que é de 1 mês para o crime de ameaça) mostra-se escorreita e fundamentada, eis que a magistrada sentenciante valorou negativamente as consequências do crime, apontando o pânico e a grave instabilidade psicológica gerada na vítima pelas reiteradas investidas do réu, o que transborda os limites normais do tipo penal.

No que tange à atenuante da
confissão espontânea
, o benefício foi corretamente indeferido, na medida em que a narrativa do réu, ao tentar justificar ou minimizar sua conduta, não foi utilizada como fundamento para a condenação, que se baseou primordialmente no depoimento firme da vítima e nas provas documentais e testemunhais. Inexistindo contribuição efetiva do réu para a elucidação da verdade real, não há que se falar em incidência do art. 65, III, "d", do CP.

Sobre o alegado

bis in idem
na aplicação das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas "e" e "f" do Código Penal, o entendimento deste Tribunal e das Cortes Superiores é de que são institutos autônomos. Enquanto uma pune a violência baseada no gênero (condição de mulher), a outra foca no abuso da relação doméstica e de coabitação. Ambas possuem fundamentos fáticos distintos, não havendo dupla punição pelo mesmo fato. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (Art. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO). 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal ( CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica", enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, devese punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP). 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE:
"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal ( CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
"
.
(STJ - REsp: 2029515 MS 2022/0306520-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2024) (grifo nosso)

Em relação a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, a meu ver, encontra óbice intransponível no art. 44, inciso I, do Código Penal e na Súmula 589 do STJ, uma vez que o delito foi cometido com grave ameaça à pessoa no ambiente doméstico.

Pela mesma razão, o benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) não se mostra socialmente recomendável, dada a gravidade concreta da conduta e o descumprimento pretérito de medidas protetivas, demonstrando que a medida não seria suficiente para a repressão e prevenção do crime.

Por fim, o pedido de gratuidade de justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução, fase em que a real situação financeira do condenado deverá ser avaliada, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.